Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contra operadora de plano de saúde e empresa de cobrança, alegando cancelamento indevido do plano durante gestação avançada, pleiteando restabelecimento da cobertura e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial pelas apeladas, fundamentado em alegação de fraude na contratação e ausência de vínculo empregatício válido da beneficiária com a empresa estipulante, enseja responsabilização civil por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral do contrato coletivo pelas operadoras constituiu exercício regular de direito, uma vez comprovada irregularidade/fraude imputável à empresa estipulante, que incluiu beneficiários sem vínculo empregatício ou associativo idôneo.
4. A apelante não se desincumbiu de contestar ou elidir a questão da ausência de vínculo empregatício com a empresa estipulante, não comprovando qualquer vinculação que justificasse sua condição de beneficiária do plano coletivo empresarial.
5. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 veda a rescisão unilateral imotivada de contratos individuais, mas não impede a resolução do contrato coletivo diante de justa causa, como a fraude na qualificação dos beneficiários.
6. A Resolução ANS no 557/2022, em seu art. 24, parágrafo único, permite às operadoras excluir ou suspender assistência à saúde dos beneficiários, sem anuência da pessoa jurídica contratante, nas hipóteses de fraude ou perda dos vínculos do titular.
7. O ordenamento jurídico veda que alguém se beneficie da própria torpeza, sendo inadmissível que a apelante, que usufruiu irregularmente de plano de saúde coletivo, pleiteie indenização pela rescisão de negócio jurídico celebrado à margem dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial por operadora, quando fundamentada em fraude na contratação e ausência de vínculo empregatício válido entre beneficiário e empresa estipulante, constitui exercício regular de direito e não gera obrigação indenizatória. 2. O princípio que veda o benefício da própria torpeza impede o reconhecimento de direitos decorrentes de contrato celebrado com base em informações fraudulentas sobre vínculo empregatício inexistente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Resolução ANS no 557/2022, arts. 5o e 24; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1082, REsp n. 1.842.751/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/6/2022; TJDFT, Acórdão 1772385, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1735233, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 02/08/2023.